Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-37.2022.8.11.0005
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001803-37.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JENILDA MARIA DA SILVA - CPF: 050.219.064-70 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA, RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES: AFASTADA A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO. TEMA 1.061/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato bancário, com devolução de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, formulado pela autora, beneficiária do INSS, que alegou jamais ter contratado empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apelação deve ser conhecida diante da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve cerceamento de defesa, considerando que a autora impugnou oportunamente a assinatura constante no contrato e não foi realizada perícia grafotécnica essencial à comprovação da autenticidade.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a argumentação da apelante ataca de forma pertinente os fundamentos da sentença.
4. Reconhecido o cerceamento de defesa, porquanto a autora impugnou a assinatura do contrato e o juízo de origem julgou antecipadamente o mérito sem determinar a realização da perícia grafotécnica. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada, o que impõe a realização da referida prova técnica.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminar acolhida. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061).”
2. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 6o, 369, 373, I e II, 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 26.02.2020 (Tema 1.061); TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052; TJMT, 1003416-18.2021.8.11.0041; TJMT, AP 1032147-24.2021.8.11.0041; TJMT, 0004647-78.2016.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jenilda Maria da Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Banco Safra S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora narra que é beneficiária da previdência social e, ao verificar seus extratos, identificou descontos mensais indevidos vinculados ao contrato de empréstimo consignado no 000014011089, supostamente celebrado com o réu, no valor de R$ 4.132,77. Afirma que jamais contratou tal operação e que os valores descontados totalizaram R$ 2.592,00 até a propositura da demanda, requerendo a declaração de inexistência do contrato, a cessação dos descontos, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

A sentença (ID 288893867) entendeu que restou demonstrada a regularidade da contratação, julgando improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 288893869), suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas que entenderia essenciais à comprovação da alegada fraude. No mérito, sustenta, em síntese, que não reconhece a contratação do empréstimo consignado objeto da demanda, reafirmando a inexistência de vínculo jurídico com o banco apelado. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos, com a declaração de inexistência do contrato, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 288893872), suscita em sede preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
–
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a peça de agravo não enfrentou os fundamentos da decisão. No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a abusividade da conduta do apelado, afastada na origem, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR
–
CERCEAMENTO DE DEFESA

A lide objetiva a declaração de nulidade de contrato no 000014011089, supostamente não contratado, no montante de R$ 4.132,77, a ser pago descontado do benefício previdenciário da autora.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias do extrato INSS (ID. 288893370), que demonstra os descontos efetuados. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco apelante tenha apresentado cópia do contrato supostamente firmado entre as partes e outras documentações relativas ao cartão de crédito consignado (ID 288893387 e seguintes), verifica-se que a autenticidade da assinatura foi questionada pela autora em momento processual adequado (ID. 288893397 e 288893399).

No entanto, sobreveio sentença com o julgamento antecipado do feito (Id. 288893867).

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...)

II - se tratar de
impugnação da autenticidade
, à parte que produziu o documento.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“[...] 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." [...]

(TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).”

“[...] É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica no contrato questionado, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação. O Tema 1.061 do STJ impõe à casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor”

(TJMT, 1003416-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022).”

“[...] “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)”. - Entendimento firmado no repetitivo REsp. 1.846.649/MA (Tema 1061).

É evidente o cerceamento de defesa quando não realizada na primeira instância a perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no Contrato objeto da lide” (TJMT, AP 1032147-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18.01.2023, Publicado no DJE 18.01.2013).”

Dessa forma, constata-se a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, embora a autora tenha impugnado oportunamente as assinaturas constantes dos autos, o juízo de origem deixou de determinar a realização de perícia grafotécnica necessária à elucidação da controvérsia.

Na mesma linha:

“[...] CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

(TJMT, 0004647-78.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).”

Posto isso,
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e dou provimento ao recurso
,
para anular a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem, para produção de perícia grafotécnica, nos moldes do tema 1.061/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025